Tribunal: TJDFT
Processo: 0719855-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE RECEBEU O RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO MONITÓRIA. DEBATE DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL. EXCEÇÃO À REGRA DO ART. 1.012 DO CPC. EFEITO DEVOLUTIVO APENAS. EXCEÇÃO. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA. REVELIA. FATO SUPERVENIENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Contra a sentença que julga a ação monitória cabe apelação, especialmente se, independentemente do debate jurisprudencial e doutrinário envolvido, o próprio juízo de origem tratou o comando judicial como sentença, de maneira que o não conhecimento do recurso de apelação ofenderia o princípio da cooperação e da boa-fé.
2. Nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, ainda que se trate das exceções ao efeito suspensivo automático, previstas no § 1o do referido dispositivo, a eficácia da sentença pode ser suspensa diante da probabilidade de provimento do recurso ou do risco de dano grave ou de difícil reparação.
3. Operando-se os efeitos da revelia, ao intervir no processo na fase em que se encontra, ao réu é permitida a discussão sobre fato superveniente, nos termos do art. 342 do CPC.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.